Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a alegação de nulidade não é acompanhada da demonstração de prejuízo, especialmente quando – pelos documentos colacionados pelo banco réu – já foi possível se depreender a relação jurídica entabulada entre as partes e a regular abertura de conta de depósito por parte da instituição financeira. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14 do CDC.
3. No caso, o autor foi vítima de estelionato, na medida em que – ao participar de leilão fraudulento promovido por suposta pessoa jurídica, para adquirir veículo automotor – promoveu a transferência de valores para conta de pessoa natural, que seria o suposto leiloeiro.
4. Ao transferir numerário em valor significativo para conta de desconhecido, sem checar previamente a veracidade das informações obtidas e a regularidade do negócio, o consumidor agiu com falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias, de modo a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira ré, cujos serviços foram prestados adequadamente.
5. A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro exime o fornecedor do dever de indenizar na disciplina da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3o, II, CPC).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.